Tribunal: TJMT
Processo: 1020945-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por W. R. Brasil Transportes Eireli - ME, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos autos dos embargos de terceiro, promovido em desfavor de Maria da Penha e Roni Cezar Claro.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que opôs Embargos de Terceiro em face da constrição judicial (penhora) que sofreu em seu veículo, a qual não poderia ter sido realizada, tendo em vista que não é parte do polo passivo dos autos principais - cumprimento de sentença – promovida por Maria da Penha em desfavor de Roni Cézar Claro.
Aduz, também, que a documentação acostada aos autos demonstra a posse e propriedade do veículo penhorado, uma vez que foi adquirido de forma onerosa, pelo valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), com entrada e o restante financiado pelo Banco Bradesco, bem como, que efetuou pagamento dos tributos e seguro.
Argumenta, ainda, que houve equívoco na decisão agravada, pelo fato de que o agravante tem como atividade o transporte de cargas, possuindo sua sede administrativa (sala) no mesmo endereço do escritório do agravado Roni Cézar Claro, ficando seu veículo constantemente na frente do escritório, não se presumindo, no entanto, que o veículo é de propriedade e posse do agravado.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da penhora e atos expropriatórios que recaem sobre o veículo de sua propriedade.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Vejamos.
Eis o teor do decisum agravado no ponto de interesse recursal:
“(...) Inicialmente, ressalto que nesta fase de cognição sumária, resta-me somente aferir a presença dos requisitos insculpidos no art. 677 do Código de Processo Civil, cujo caput transcrevo in litteris:
(...)
Nessa linha de ideias, por mais uma ocasião ressalto que a presente apreciação passa pelo crivo da cognição sumária, ou seja, longe de implicações de juízo meritório, destinando-se o presente momento processual a apenas aferir a aptidão da exordial em satisfazer os requisitos ensejadores dos embargos de terceiros.
Pois bem. In casu, embora haja constatação de que a parte embargante é parte alheia à relação jurídico-processual estabelecida nos autos em apenso, vejo que inexiste prova sumária razoável quanto à comprovação de sua posse.
Isso porque, antes de determinar a penhora do bem, ordenei que o Sr. Oficial procedesse com a constatação, sendo que consta na certidão de fls. 147 o seguinte:
“constatei o domínio/posse do bem pelo executado e procedi com a penhora e depósito do bem”
(...)
Assim, por ora, entendo que não restou claramente comprovado que o bem não estava na posse do devedor, sendo do meu convencimento que apenas em juízo exauriente este magistrado poderá eventualmente reconhecer o eventual desacerto da penhora. Nessa linha de idéias, dispõe o art. 678 do Código de Processo Civil que:
(...)
Assim, para que haja a concessão da liminar, deve ficar demonstrado, mesmo que em juízo de cognição sumária, a posse ou propriedade do embargante e a sua qualidade de terceiro, o que não restou satisfatoriamente demonstrada na inicial. Nesse sentido o julgado ora colacionado a contrário senso:
(...)
Ante o exposto, recebo os embargos de terceiro sem efeito suspensivo, mantendo as medidas expropriatórias sobre veículo Ford/Ranger XLS CD 2.25, cor branca, placa: OAQ-2514, objeto de penhora nos autos em apenso (Código 198272). (...)” (Id 60841489)
De fato, analisando os autos, em especial o mandado de penhora Id 60841487, verifica-se que o Oficial de Justiça efetuou a penhora do veículo objeto da lide, um Ford Ranger XLS, placa OAQ-2514, somente após a constatação do domínio/posse pelo agravado Roni Cezar Claro, como se infere das certidões Id 60841487 - Págs. 122/123.
Assim sendo, os indícios se pairam no sentido de que o bem foi penhorado na sede do escritório do agravado, ainda que de propriedade da agravante.
Deste modo, tenho que não restou suficiente demonstrado o domínio do veículo pela agravante, sobre o bem penhorado, ausentando os requisitos do art. 678 do CPC necessários para a suspensão das medidas constritivas, como cito:
“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. [...]
Art. 678 CPC. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Nesse sentido:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DOMÍNIO SOBRE O BEM PENHORADO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.
Não restando devidamente demonstrado o domínio ou a posse, não há que se falar em suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro e nem na manutenção do embargante na posse. Inteligência do artigo 678 do Código de Processo Civil.” (N.U 1003742-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator